Tribunal: STF
Processo: Rcl 86437
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. — BHTrans contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0010561-85.2024.5.03.0179, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 387/PI e no RE nº 633.782, vinculado ao Tema nº 532 da repercussão geral.



    BHTrans narram que, na origem, foi demandada por Paulo Edmar de Sá, ora beneficiário, em ação trabalhista, tendo o juízo de primeiro grau proferido decisão de improcedência.



    A reclamante discorre que o ora beneficiário interpôs recurso ordinário, o qual foi provido pelo TRT3 para julgar procedentes os pedidos, “contudo, a Turma afastou a aplicação do regime de precatórios à BHTRANS, sob o argumento de que, por ser sociedade de economia mista, a empresa NÃO faria jus às prerrogativas típicas da Fazenda”.



    Relata, ainda, que tal entendimento restou mantido e atualmente se encontra pendente de apreciação o respectivo agravo de instrumento em recurso de revista no âmbito do TST.



    Alega, no entanto, que a ora reclamante, BHTrans, é sociedade de economia mista “dependente dos recursos do Município de Belo Horizonte/MG, prestadora de serviço público, sem atuação em regime concorrencial, [motivo pelo qual] os pagamentos devidos pela empresa em virtude de sentenças judiciárias devem ser submetidos ao regime dos precatórios, conforme sedimentado entendimento do E. STF” (e-doc. 1, p. 3).



    Afirma que 98% (noventa e oito por cento) das ações da BHTRANS pertencem ao Município de Belo Horizonte, 1% (um por cento) à Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e 1% (um por cento) à Empresa de Informática e Informação do Município de Belo HNesse contexto, sustenta que, ao afastar a submissão da BHTrans à execução mediantes regime de precatório, a decisão reclamada violou a eficácia do que decidido no precedente da ADPF nº 387, pois



    “[...] em se tratando de empresa estatal cujo capital advém precipuamente do Estado, ‘Ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos’ (trecho do voto do Min. Gilmar Mendes)” (e-doc. 1, p. 13).



    Nessa perspectiva, fazendo referência ao que decidido no julgamento do Tema nº 532 da RG, assevera que o Plenário do STF reconheceu a natureza de BHTrans como “estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte” (e-doc. 1, p. 13) e, nessa medida, defende ser inconteste a aplicação do regime de precatórios na execuções contra si movida, nos termos dos paradigmas apontados na presente reclamação.



    Postula que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, “suspendendo a execução dos créditos, inclusive provisória” .



    No mérito, pleiteia



    “seja julgado PROCEDENTE o pleito reclamatório, inclusive monocraticamente, face ao disposto no art. 161 do RISTF, reconhecendo-se que a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS) deve ser submetida ao regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a consequente cassação da decisão atacada, no ponto, com a determinação de que sejam adotadas as providências disciplinadas no art. 534 e seguintes do CPC na origem”.



    É o relatório. Decido. 



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que não acolheu o pedido da BHTRANS para que a execução seja processada pelo regime de precatórios, pelos seguintes fundamentos:



    “REGIME DE PRECATÓRIO. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA 



    Consabido que o art. 100 da CF prevê que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, observarão o regime de precatórios, salvo se tais obrigações forem definidas em lei como de pequeno valor. 



    Todavia, a ré é uma sociedade de economia mista, que possui autonomia e personalidade jurídica próprias, independente e distinta do Município de Belo Horizonte, conforme artigos 1º e 2º do seu Estatuto Social (Id e61917b, folha 376). 



    Por consequência, os seus débitos não se encontram inseridos dentro das dívidas da Fazenda Pública, devendo a reclamada se submeter ao regime próprio das empresas privadas, nos exatos termos do artigo 173, § 1º, inciso II e § 2º, da CF, valendo ressaltar que, na decisão proferida pelo STF nos autos da Reclamação n. 65.405/MG, Relator Ministro Luiz Fux, restou determinada a aplicação (...) do regime de execução aplicável à Fazenda Pública, nos autos dos Processos nº 0010672-44.2022.5.03.0016, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, não havendo dúvidas, portanto, que a referida decisão possui efeitos inter partes,na forma do art. 992 do CPC, não se aplicando, pois, ao caso vertente (vide Id d78f9b4, folhas 499/507). 



    Neste sentido o precedente: Processo 0010506-59.2024.5.03.0107-ROT, Quinta Turma, Rel. Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim, PJe assinado em 12/12/2024 e disponibilizado em 16/12/2024. 



    Nego provimento.” (e-doc. 17, p. 9-10).



    Registre-se que, no julgamento da ADPF nº 387, firmou-se o entendimento de o regime de precatórios aplica-se às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, entendo que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial, fato este reconhecido no julgamento do RE 633.782, vinculado ao Tema nº 532 da Repercussão Geral, hipótese essa que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme orientação adotada por esta Suprema Corte nos julgamentos paradigmas.



    Nesse mesmo sentido, em casos similares envolvendo a mesma reclamante, destaco os precedentes da Rcl nº 65.405, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 2/5/2025, e da Rcl nº 74501, Ministro Relator Cristiano Zanin, Dje 10/3/2025.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0010561-85.2024.5.03.0179, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente